Tribunal: TJDFT
Processo: 0715120-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0715120-70.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA CLARA SILVA CORREIA AGRAVADO: FUNDACAO DE ENSINO E PESQUISA EM CIENCIAS DA SAUDE - FEPECS, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pela impetrante, MARIA CLARA SILVA CORREIA, contra decisão que, em mandado de segurança impetrado contra ato coator atribuído ao Presidente da FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE - FEPECS (autos no 0704107-20.2023.8.07.0018), indeferiu a liminar, em que se pretendeu a suspensão do ato ilegal de discriminar a impetrante por ter cursado pequena parcela no ensino privado, mesmo tendo cursado o ensino público desde o 8o ano, bem como todo o seu ensino médio, e assim permitir que, superados os fundamentos do indeferimento de matrícula por meio do Item 5, subitem 5.5.2 inciso II e III do edital no 2, de 31 de janeiro de 2023, ela seja efetivada como aluna regular da graduação em Medicina em condições de igualdade material quanto ao quesito matrícula, e possa prosseguir nos estudos, sob pena de multa em caso de descumprimento. Indeferido o pedido de tutela antecipada recursal (Id 46004829). Sem contrarrazões. Manifestação da Procuradoria de Justiça pela perda do objeto recursal em razão da prolação de sentença na origem (Id 48798627). É o relatório do necessário. DECIDO. Em análise ao feito de origem, verifica-se, tal como noticiado pelo Parquet, ter havido o julgamento da demanda por sentença, denegando-se a segurança (Id 163911004 – origem). Nesse quadro, em virtude do julgamento da ação principal, anterior ao julgamento de mérito do presente recurso, vislumbra-se manifesta a perda de objeto do agravo de instrumento, restando este prejudicado. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, dele não conhecendo, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, em razão do julgamento superveniente da ação que o originou. I. Brasília-DF, 19 de julho de 2023. ANA CANTARINO Relatora